Tribunal: STF
Processo: Rcl 55195
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por André Meneses Santos em face da decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento à reclamação. Destaco os seguintes trechos da decisão embargada (eDOC 8):



    “Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por André Meneses Santos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe nos autos do processo agravo de instrumento nº 202100818470, por meio da qual sustenta que o aresto teria afrontado o quanto decidido por esta Corte no RE nº. 598.677, conforme o paradigma do tema 456 de repercussão geral. 



    (…)



    De início, destaco a inviabilidade desta reclamação fundada em suposta ofensa ao precedente consubstanciado no tema 456 da sistemática da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais. Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636). 



    No caso dos autos, constata-se não ter havido ainda a admissibilidade dos respectivos recursos extraordinário e especial interpostos (eDoc 5, pp. 238 a 274).



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, bem como elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se por esgotamento de instância, “o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC”. 



    Conforme se extrai dos autos, a pendência quanto à admissibilidade do recurso extraordinário revela não ter sido concluído o iter processual exigido para a proposição de reclamação (art. 988, § 5º, II, do CPC). Nesse sentido:



    (…)



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a medida liminar.”



    Nas razões do recurso, sustenta-se, em suma, que houve o esgotamento das instâncias ordinárias, e assevera-se:



    “Ora, se o Reclamante interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário é porque as instâncias ordinárias se esgotaram.



    Qualquer entendimento contrário revela, além da omissão ao que dispõe a legislação, um nítido propósito de negativa de prestação jurisdicional.” (eDOC 14, p. 4)



    Por fim, aduz que a decisão foi omissa ao não enfrentar “a questão que deveria ser decidida e não foi” (eDOC 14, p. 5).



    É o relatório. Decido.



    Uma vez que a matéria em questão encontra-se pacificada no âmbito desta Corte, em homenagem ao princípio da celeridade processual, deixo de intimar a parte embargada para oferecer resposta, ante a ausência de prejuízo - vide Rcl 20896 AgR, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; Rcl 42.296 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2020; e Rcl 45.634 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.4.2021.



    Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 



    A irresignação não merece prosperar, pois inexiste quaisquer dos óbices do art. 1.022 do CPC.



    Conforme se extrai dos autos, a pendência de apreciação recurso extraordinário pelo Juízo de origem revela não ter sido concluído o iter processual exigido para o ajuizamento da reclamação fundada no art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:



    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADMITIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A pendência do julgamento definitivo do recurso extraordinário, cujo objeto é a reforma do acórdão, constitui óbice ao processamento da reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, uma vez que revela não ter chegado ao fim o iter processual exigido pelo art. 988, § 5º, II, do CPC, tendo em vista que a pretensão da parte então recorrente relativa à mesma questão constitucional debatida nos autos ainda está sujeita ao juízo do Supremo Tribunal Federal. 2. Revela-se indevido o uso da ação reclamatória como instrumento a viabilizar a queima de etapas da marcha processual. No caso dos autos, a parte ora agravante pleiteia o provimento do Supremo Tribunal Federal em sede de reclamação constitucional quando ainda pendente de apreciação por esta Suprema Corte o recurso extraordinário por ela interposto em face do acórdão reclamado. A reclamação constitucional não se presta a funcionar como substitutivo recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 39294 AgR-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.8.2021)



    Ainda nesse sentido, confira-se o que consignado pelo Ministro Gilmar Mendes, ao apreciar a Rcl 50539, DJe 21.3.2022.



    “Na hipótese dos autos, o recurso extraordinário interposto pela municipalidade ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade. Dessa forma, não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.”



    Assim, proposta a reclamação com fundamento em suposta não observância do que decidido por esta Corte em repercussão geral, para que a ação não possua o caráter de substitutivo recursal, o que a torna inadmissível, essa deve ser ajuizada quando finalizado o iter processual, ou seja, após a apreciação dos recursos cabíveis.



    Logo, não merecem acolhida as alegações de omissão, bem como de negativa de prestação jurisdicional em face da decisão embargada, a qual revela possuir fundamentação adequada e suficiente.



    Ante o exposto, reputo inexistentes os vícios apontados, razão pela qual rejeito os embargos declaratórios, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente